Tribunal: STF
Processo: RE 502144
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental em recurso extraordinário. Pretendida reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. 




1. Não se admite, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal, consistente na análise de nexo causal entre alegado ato ilícito e a existência de danos a serem ressarcidos. Precedentes. 




2. Agravo regimental não provido.